Tribunal: STJ
Processo: 1098689-58.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2455228 - SP (2023
/0305438-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: A DE S P
EMBARGANTE
: D W C H
EMBARGANTE
: J M L
ADVOGADOS
: MARIA HELENA DO PRADO - SP034597
NEIDE DA SILVA GARCIA - SP097926
EMBARGADO
: L M M
ADVOGADOS
: AGUINALDO BRUNO CEZAR DAMM - SP109268
RODRIGO SEVERINO SPARVOLI - SP415912
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA52440748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 907365ca-cfd5-4a16-9b23-43e1e43ac6bb

: “1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.”

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/11/2025
17/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 907365ca-cfd5-4a16-9b23-43e1e43ac6bb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2455228 - SP (2023
/0305438-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: A DE S P
EMBARGANTE
: D W C H
EMBARGANTE
: J M L
ADVOGADOS
: MARIA HELENA DO PRADO - SP034597
NEIDE DA SILVA GARCIA - SP097926
EMBARGADO
: L M M
ADVOGADOS
: AGUINALDO BRUNO CEZAR DAMM - SP109268
RODRIGO SEVERINO SPARVOLI - SP415912
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA51572310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 0f7a769b-b72a-4259-9ba6-cbdc6b917656

: “1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.”

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão desta relatoria que
julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 605-606):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. OFENSA À HONRA
E AO NOME NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se houve negativa de prestação jurisdicional, se
configurado o dever de indenizar por danos morais em razão de suposta
ofensa à honra e ao nome, bem como se foi devida a majoração dos
honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
4. Modificar o entendimento do acórdão recorrido, quanto à inexistência da
ofensa e ao não cabimento dos danos morais, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, “a fixação de honorários advocatícios
é consectário lógico da sucumbência e, em havendo provimento do recurso,
” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
deve ela ser reanalisada
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.194.631/SC,
julgado em
DJe de
. Incidência da
4/8/2015,
17/8/2015)
Súmula n. 83/STJ.
6. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as questões
suscitadas. 2. A alteração de conclusões sobre a ausência de ato ilícito e
Documento eletrônico VDA51572310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 0f7a769b-b72a-4259-9ba6-cbdc6b917656

inexistência de danos morais exige reexame de fatos e provas, vedado pela
3. A fixação de honorários advocatícios é consectário lógico
Súmula n. 7/STJ.
da sucumbência e, havendo provimento do recurso, deve ela ser reapreciada.”
: CPC, arts. 85, § 11, 489 e 1.022; CC, arts. 12,
Dispositivos relevantes citados
17, 186, 187 e 927.
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos
Jurisprudência relevante citada
EDcl no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.194.631/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
Rel. Min. Luis
4/8/2015;
AREsp n. 1.709.347/MG,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/10/2020;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.734.365/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria
19/4/2021;
REsp n. 2.097.702/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025.

Em suas razões (fls. 622-626), a parte embargante afirma que:
(i) “constatamos haver erro material que atrai estes Embargos de Declaração,
posto que houve adoção de premissas equivocadas no r. aresto, a autorizar sua
modificação por meio da supressão daquelas falhas: sobressai dos autos que as vítimas-
recorrentes anseiam pelo cabimento dos danos morais sob reconhecimento da existência
de ofensa à honra e ao nome delas, prescindindo de revolvimento dos elementos fáticos
e probatórios (vedado pela
, e sim, consoante almejam desde o REsp,
Súmula no 7/STJ)
” (fl. 623);
é a revaloração da prova
(ii) “há obscuridade na passagem de texto trazida à colação e que merece ser
extirpada quando da resolução deste Recurso Horizontal; afinal, a um turno, certo é que
o aresto do E. Tribunal Bandeirante se norteou pela improcedência da lide com desprezo
” (fl. 624); e
de todo o conjunto probatório formado nas esferas cível e criminal
(iii) “a teor do que as partes enfatizaram na Minuta de Agravo Interno [...],
nunca estão a discutir ali o cabimento da majoração da verba honorária, e sim a
” (fl. 625).
desproporcional alíquota que foi empregada: 20% [vinte por cento]
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada às fls. 630-634.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51572310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 0f7a769b-b72a-4259-9ba6-cbdc6b917656

A parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente interposto, repisando as
mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado (fls.
605-617), do qual constou que não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que
contrariamente aos interesses da parte, pronunciando-se, de forma clara e suficiente,
quanto às questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
No referente à alegada afronta aos arts. 12, 17, 186, 187 e 927 do CC, o
acórdão embargado assinalou que, para modificar as conclusões do Tribunal
,
a quo
acerca do não cabimento de danos morais, a fim de verificar a inexistência de ofensa à
honra e ao nome da parte recorrente, ora embargante, seria necessário reexaminar o
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Convém mencionar que a incidência da Súmula n. 7 do STJ não envolve o
debate sobre obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo tal análise, por
isso, incabível em sede de embargos de declaração.
Quanto à suposta infração do
§ 11, do CPC, o Tribunal de origem
art. 85,
explanou que “a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
deve-se, evidentemente, à condenação decorrente da reversão do julgado, não se
” (fl. 425).
tratando de aplicação do
§11 do CPC
art. 85,
Assim, incide a
visto que o entendimento adotado pelo
Súmula n. 83/STJ,
TJSP encontra-se em consonância com a orientação desta Corte de que “a redistribuição
dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários advocatícios fixados na origem,
” (AgInt no
trata de mera consequência lógica do provimento do recurso do agravado
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.097.702/SP,
DJEN de
.
14/4/2025,
24/4/2025)
O acórdão ora objeto dos declaratórios ainda apontou que se aplica a
porquanto o dispositivo legal indicado como descumprido – qual
Súmula n. 284/STF,
seja, o § 11 do
do CPC – não ampara a tese do recorrente, apresentando
art. 85
conteúdo dissociado da pretensão recursal.
Por fim, o acórdão embargado consignou que foi correta a majoração dos
honorários recursais, pois presentes os pressupostos exigidos por este Tribunal Superior
(AgInt nos
de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
EREsp n. 1.539.725/DF,
DJe de
, bem como porque foram observados os limites do
9/8/2017,
19/10/2017)
art. 85,
§ 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51572310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 0f7a769b-b72a-4259-9ba6-cbdc6b917656

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51572310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 0f7a769b-b72a-4259-9ba6-cbdc6b917656

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.455.228 / SP
Número Registro: 2023/0305438-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10986895820208260100 1098689582020826010050000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A DE S P
AGRAVANTE : D W C H
AGRAVANTE : J M L
ADVOGADOS : MARIA HELENA DO PRADO - SP034597
NEIDE DA SILVA GARCIA - SP097926
AGRAVADO
: L M M
ADVOGADOS : AGUINALDO BRUNO CEZAR DAMM - SP109268
RODRIGO SEVERINO SPARVOLI - SP415912
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A DE S P
EMBARGANTE : D W C H
Documento eletrônico VDA52421349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:11
Código de Controle do Documento: aaadc70a-9792-46d4-afe8-42fedee7c7d7

EMBARGANTE : J M L
ADVOGADOS
: MARIA HELENA DO PRADO - SP034597
NEIDE DA SILVA GARCIA - SP097926
EMBARGADO : L M M
ADVOGADOS
: AGUINALDO BRUNO CEZAR DAMM - SP109268
RODRIGO SEVERINO SPARVOLI - SP415912
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:11
Código de Controle do Documento: aaadc70a-9792-46d4-afe8-42fedee7c7d7